Tribunal: TRF3
Processo: 5309808-21.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1291/1327)

5309808-21.2020.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5309808-21.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ARTUR BLEY

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. PPP E LAUDO TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESPONSÁVEL TÉCNICO. PPP EXTEMPORÂNEO. PRÉVIO CUSTEIO AO RGPS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025. EC No 113/2021. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade da atividade de tapeceiro exercida na condição de contribuinte individual no período de 24/04/1987 a 18/04/1996, com fundamento em laudo técnico (id. 140061987) e PPP (id. 140061990), e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da citação, mediante reafirmação da DER para 02/10/2018.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o PPP e o laudo técnico, subscritos por responsável técnico que era também proprietário do estabelecimento, possuem presunção de veracidade e valor probatório suficiente para comprovar a especialidade da atividade; (ii) saber se o PPP extemporâneo, elaborado em 2018 para comprovar condições de trabalho do período de 1987 a 1996, é apto a embasar o reconhecimento da especialidade; (iii) saber se a ausência de prévio custeio ao RGPS pelo contribuinte individual impede o reconhecimento da especialidade e a concessão do benefício; (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, à luz da EC no 136/2025 e do Provimento CNJ no 207/2025.

III. Razões de decidir

O PPP subscrito por profissional habilitado goza de presunção de veracidade quanto às informações nele contidas. A circunstância de o responsável técnico subscritor ser também proprietário do estabelecimento não retira, por si só, a aptidão probatória do documento, competindo ao INSS produzir prova em contrário apta a desconstituir tal presunção.

O PPP extemporâneo não obsta o reconhecimento da natureza especial do labor, pois a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral, de modo que a constatação de agentes nocivos em data posterior conduz, via de regra, à conclusão de que tal insalubridade sempre esteve presente no período trabalhado.

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios.

Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O PPP subscrito por profissional habilitado goza de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastá-la a circunstância de o responsável técnico ser também proprietário do estabelecimento, cabendo ao INSS produzir prova em contrário. 2. O PPP extemporâneo não obsta o reconhecimento da especialidade, pois a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições laborais, sendo presumível que a insalubridade constatada posteriormente já estava presente no período trabalhado. 3. 1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 64 do Decreto no 3.048/1999; art. 22, II e §3o, da Lei no 8.212/1991; art. 195, §5o, da CF/88; art. 3o da EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335/SC (Tema 709); STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, julgado em 12/9/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105, julgado em 09/05/2024; Provimento CNJ no 207, de 30/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5309808-21.2020.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ARTUR BLEY

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES - SP248170-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS CAMARGO LEAL - SP319409-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 04/2019 na qual a parte autora postulou o reconhecimento de atividade especial exercida como tapeceiro, na condição de contribuinte individual, no período de 01/04/1987 a 20/09/2018, bem como a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado improcedente pela 1a Vara Cível da Comarca de Piedade/SP (id. 140062009 e seguintes).

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para reconhecer a especialidade do período de 24/04/1987 a 18/04/1996 e determinar ao INSS a averbação do respectivo período e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a citação, com pagamento dos valores retroativos atualizados.

O INSS interpõe agravo interno sustentando, em síntese, que: (i) os documentos apresentados pelo autor — laudo técnico de condições ambientais e PPP (id. 140061987 e id. 140061990) — foram elaborados pelo responsável técnico que era também proprietário do estabelecimento, a pedido do próprio autor, o que comprometeria a imparcialidade e a força probante dos documentos; (ii) os referidos documentos são extemporâneos, tendo sido elaborados em setembro de 2018, não sendo possível inferir deles as condições ambientais pretéritas do período de 1987 a 1996; (iii) a ausência de prévio custeio ao RGPS pelo contribuinte individual impediria o reconhecimento da especialidade e a concessão do benefício, ante o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial previsto no art. 201, §1o, da Constituição Federal.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada não ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade do período de 24/04/1987 a 18/04/1996 e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto às matérias arguidas pelo agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre os temas de modo conclusivo:

"Destarte, ainda que o PPP não seja contemporâneo à prestação dos serviços, não há falar em infirmação dos dados constantes no laudo, uma vez que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral.

(...)

Conforme já assentado, é possível o reconhecimento de atividade especial exercida por contribuinte individual não cooperado, desde que comprovada a efetiva exposição a agentes nocivos.

(...)

O PPP apresentado pela parte autora, delimitado ao período de 24/04/1987 a 18/04/1996, indica exposição a ruído de intensidade entre 87dB(A) a 92dB(A), além de agentes químicos (thinner e solventes) decorrente das atividades de tapeceiro.

(...)

Conclusão: Reconhecida a especialidade de 24/04/1987 a 18/04/1996."

Quanto ao argumento de suposta parcialidade do laudo e do PPP, pelo fato de o responsável técnico subscritor ser também o proprietário do estabelecimento, não procede a impugnação.

O PPP é documento que deve estar devidamente subscrito por engenheiro ou médico do trabalho — profissional habilitado para tanto —, e a circunstância de o subscritor acumular a condição de responsável técnico e proprietário do estabelecimento não retira, por si só, a presunção de veracidade das informações nele contidas, nem afasta sua aptidão probatória, ao contrário, como co proprietário do estabelecimento a subscrição de laudo indicando a presença de insalutíferos enseja a majoração do SAT e RAT, sendo condição que milita contra o próprio interesse da sociedade.

Conforme já assentado pela jurisprudência desta Corte, a eventual não contemporaneidade do PPP em relação ao período laborado também não infirma os dados constantes no laudo, uma vez que a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral, sendo de se presumir que as condições de insalubridade constatadas eram ao menos tão gravosas no período pretérito.

DO PRÉVIO CUSTEIO AO RGPS

A ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

"(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição"(...).

Portanto, o argumento do INSS fundado na exigência de prévio custeio não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, uma vez que a matéria encontra-se definitivamente assentada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de ofensa ao equilíbrio financeiro e atuarial na hipótese de reconhecimento de atividade especial sem o correspondente recolhimento da contribuição adicional prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

DA ATUALIZAÇÃO DO JULGADO

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. PPP E LAUDO TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESPONSÁVEL TÉCNICO. PPP EXTEMPORÂNEO. PRÉVIO CUSTEIO AO RGPS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC No 136/2025. EC No 113/2021. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade da atividade de tapeceiro exercida na condição de contribuinte individual no período de 24/04/1987 a 18/04/1996, com fundamento em laudo técnico (id. 140061987) e PPP (id. 140061990), e determinar a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da citação, mediante reafirmação da DER para 02/10/2018.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o PPP e o laudo técnico, subscritos por responsável técnico que era também proprietário do estabelecimento, possuem presunção de veracidade e valor probatório suficiente para comprovar a especialidade da atividade; (ii) saber se o PPP extemporâneo, elaborado em 2018 para comprovar condições de trabalho do período de 1987 a 1996, é apto a embasar o reconhecimento da especialidade; (iii) saber se a ausência de prévio custeio ao RGPS pelo contribuinte individual impede o reconhecimento da especialidade e a concessão do benefício; (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, à luz da EC no 136/2025 e do Provimento CNJ no 207/2025.

III. Razões de decidir

O PPP subscrito por profissional habilitado goza de presunção de veracidade quanto às informações nele contidas. A circunstância de o responsável técnico subscritor ser também proprietário do estabelecimento não retira, por si só, a aptidão probatória do documento, competindo ao INSS produzir prova em contrário apta a desconstituir tal presunção.

O PPP extemporâneo não obsta o reconhecimento da natureza especial do labor, pois a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições existentes no ambiente laboral, de modo que a constatação de agentes nocivos em data posterior conduz, via de regra, à conclusão de que tal insalubridade sempre esteve presente no período trabalhado.

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios.

Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. O PPP subscrito por profissional habilitado goza de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastá-la a circunstância de o responsável técnico ser também proprietário do estabelecimento, cabendo ao INSS produzir prova em contrário. 2. O PPP extemporâneo não obsta o reconhecimento da especialidade, pois a evolução tecnológica pressupõe a atenuação das condições laborais, sendo presumível que a insalubridade constatada posteriormente já estava presente no período trabalhado. 3. 1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: Arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; art. 64 do Decreto no 3.048/1999; art. 22, II e §3o, da Lei no 8.212/1991; art. 195, §5o, da CF/88; art. 3o da EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 664.335/SC (Tema 709); STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, julgado em 12/9/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv no 0001652-31.2012.4.03.6105, julgado em 09/05/2024; Provimento CNJ no 207, de 30/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão